Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001334-06.2022.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: H.M.C. – HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 121844588):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar.
(TJ-MT 10013340620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre 30% da aposentadora do executado.
A parte recorrente alega a divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV do CPC, ao argumento de possibilidade de penhora de 30% do salário para o adimplemento do débito executado.
Recurso tempestivo (id 125602176) e preparado (id 125575659).
Contrarrazões apresentadas (id 126521178).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega a divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV do CPC, ao argumento de possibilidade de penhora de 30% do salário para o adimplemento do débito executado.
Neste ponto, o acórdão recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Pretende a agravantes a reforma da decisão para que lhe seja deferido o pedido de penhora, no valor de 30%, sobre a aposentadoria do agravado.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável.
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
Somente em situações excepcionais, admite-se a penhora das verbas salariais, a fim de promover a satisfação do crédito alimentar ou quando o executado auferir valor superior a 50 salários-mínimos.
(...)
Portanto, os proventos de aposentadoria do agravado parecem mesmo ser atualmente a única fonte de renda dos agravados.
De fato, a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba de proventos de aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.
No entanto, o exequente, ora agravante, não logrou demonstrar que essa seja a situação do caso concreto, logo não se verifica qualquer excepcionalidade que possa autorizar a penhora pretendida.
Reforça-se, mais uma vez que, conforme as provas dos autos, a parte executada recebe o valor líquido de R$ 2.912,85 a título de aposentadoria, valor que não pode ser considerado vultoso suficiente para autorizar a penhora de parte desse valor.
Logo, não merece prosperar o pleito de penhora sobre a verba proveniente da aposentadoria da parte executada. (...)” (g.n)
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL  AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que é o caso dos autos. Precedentes. 2. O aresto estadual está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os termos da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1724121 SE 2020/0163546-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, verbas de natureza alimentar são impenhoráveis para quitação de obrigações de natureza não alimentar até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, a fim de assegurar o mínimo existencial ao devedor. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ( Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1731177 PR 2020/0178481-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aduzida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça